Tribunal: TJDFT
Processo: 0001890-16.2011.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0001890-16.2011.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELIPE MENDES DA SILVA, YAGO DE BARROS RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À secretaria, para que certifique a não apresentação das contrarrazões pelo Ministério Público (ID 26102777). A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 10 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES